Tribunal: TJPA
Processo: 0832341-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832341-59.2017.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SALDANHA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0832341-59.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS SALDANHA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/PA 19792-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO NO CAIXA ELETRÔNICO – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pelo requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora.

2. Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO DOS SANTOS SALDANHA, inconformado com a r. sentença de id.

3668350, prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIO DE ATO JURÍDICO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial de ID. 3668307, que é aposentado e teve um empréstimo em sua conta bancária, ilegalmente realizado no Caixa Eletrônico localizado no interior da farmácia BIG BEN da Augusto Montenegro, no valor de R$ 2.290,00, bem como, que foi aconselhado pelo gerente do banco para realizar um outro empréstimo consignado no valor de R$ 4.166,70 para quitar o empréstimo fraudulento

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe equivalente a 20 vinte salários-mínimos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID. 3668328) alegando que para realizar as transações bancárias foi necessário o uso das digitais do requerente, bem como sua senha e cartão,

não podendo o Banco responder pela negligência do autor, seja no caso deste ter facilitado o acesso de terceiros à sua conta bancária, colaborando com os supostos fraudadores, ou mesmo pela utilização indiscriminada do cartão pelo próprio autor.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID. 3668350), a qual julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais de id. 3668353, sustenta a apelante, em suma, que no caso em tela, estamos diante de um negócio jurídico inexistente, haja vista que descumpriu os três requisitos de existência de um negócio jurídico, quais sejam, a manifestação de vontade e a finalidade negocial. Afirma que não houve manifestação de vontade por parte do apelante em realizar empréstimos.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a sentença guerreada, julgando-se procedente os pedidos contidos da inicial.

Contrarrazões interpostas no id. 3668355 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Sem custas ante o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau da Assistência Judiciária Gratuita, requerido pela parte autora, ora apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo que não realizou nenhum contrato com a instituição financeira demandada.

Nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de senha e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular.

É dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

Assim, comprovada a realização do empréstimo em caixa eletrônico, mediante cartão magnético/senha pessoal e ausente qualquer indício de fraude de terceiros, impõe-se reconhecer a legalidade da contratação, não havendo que se falar em dever de indenizar.

No presente caso, não há sequer indícios da ocorrência de fraude ou de violação do sistema de segurança da instituição financeira, sendo imprescindíveis para configuração da falha na prestação de serviços pelo Apelante.

Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e senha pessoal do correntista, resta configurada a culpa exclusiva deste pelos danos alegados, isentando-se de responsabilidade a instituição financeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. (...)" ( AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Portanto, a responsabilidade pelo evento é exclusiva do Apelante.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2023